Tribunal: TJMT
Processo: 1010132-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVANTE(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
AGRAVADO(S): AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLA LTDA
TERCEIRO INTERESSADO: MILTON GAETANO JUNIOR
TERCEIRO INTERESSADO: ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, contra a decisão singular que, nos autos da Ação de Execução por quantia certa c/c pedido de tutela provisória de urgência no 1001702-31.2018.8.11.0040 ajuizada por AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLA LTDA em desfavor de MILTON GAETANO JUNIOR e ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO ratificou o decisum anterior que havia determinado que a seguradora agravante fosse intimada para, no prazo de dez dias, (i) depositar em juízo do valor integral da cobertura do veículo Toyota Hilux CD 4X4 SRV, ano 2014/2014, Placas OBI-8860, bem como (ii) prestar informações esclarecendo quanto à autenticidade da apólice de seguro colacionada em ID. n. 24398525 dos autos originários, especialmente no que se refere à data de sua contração, sob pena de multa diária no valor de R$500,00.
Relata a agravante que a agravada AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLA LTDA ajuizou um Ação de Execução por quantia certa em desfavor de MILTON GAETANO JUNIOR e ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO para o recebimento de créditos representados por três notas promissórias vencidas em 06/03/2017; 28/02/2017 e 28/02/2017 e dois Contratos Particulares de Compra e Venda de Insumos Agrícolas de n. 143/2017 e 144/2017 que, somados, atingiam à época R$402.647,67.
Afirma que, na ocasião, a credora exequente requereu, a título de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, fosse determinado o bloqueio/indisponibilidade de valores em nome dos executados, via Bacenjud, até o valor indicado na execução, bem como o bloqueio e restrição de venda de todos os veículos registrados em nome dos executados, via Renajud.
Narra que, na sequência, a exequente peticionou nos autos originais requerendo o reconhecimento de fraude à execução c/c pedido de tutela antecipada de urgência ao argumento de que, apesar de ter realizado em 30.10.2018 a Averbação Premonitória em veículos de propriedade dos executados – dentre eles o veículo Toyota Hilux CD 4X4 SRV, ano 2014/2014, Placas OBI-8860 –, em 23.09.2019 recebera um e-mail do Escritório Advocacia Polidorio, no qual o remetente afirmava que tal veículo pertencia atualmente ao advogado Dr. Silvio Eduardo Polidorio, que o teria recebido a título de honorários profissionais, muito embora a transferência do bem para o nome deste tenha se dado apenas 17.04.2019. No referido e-mail, o remetente comunicava ainda que em julho/2019 mencionado veículo fora furtado, e que acionada a seguradora, a indenização não foi paga diante da averbação contida no prontuário do veículo.
Expõe que, em razão de tal pedido, o juízo singular determinou a intimação da seguradora agravante para que promovesse o depósito em juízo do valor integral da cobertura do mencionado veículo, bem como prestasse informações e esclarecimentos acerca da autenticidade da apólice de seguro colacionada, especialmente no que se refere à data de sua contração.
Esclarece que, diante disso, a agravante peticionou nos autos para requerer o seu ingresso na ação como terceira interessada e, após, um prazo maior para a obtenção das informações requisitadas. Porém, após análise interna, a agravante teria informado o juízo a quo que foi apurada uma única apólice localizada no seu sistema, datada de 03/05/2019, com vigência entre os dias 18/04/2019 a 18/04/2020, tendo como segurado o Sr. Celio Polidorio e que o referido sinistro (n. 4890250419000002), ocorrido no dia 09.07.2019, estaria sendo regulado e liquidado.
Afirma ter informado ao juízo singular na mesma ocasião que o pagamento da indenização securitária ainda não foi autorizado porque não providenciado pelo proprietário do veículo e pelo segurado os documentos necessários para tanto, em especial o DUT (recibo de transferência) e a baixa da restrição judicial para que seja procedida a regulação e conclusão do procedimento administrativo posto que, com o sinistro, ao mesmo tempo em que nasce para o segurado o direito ao recebimento da indenização no valor de mercado do veículo, de acordo com a Tabela FIPE, nasce igualmente para a seguradora o direito à transferência da propriedade do veículo (salvado), sem restrição decorrente de financiamento, arrendamento, multas, IPVA ou quaisquer outras, incluindo a judicial.
Alega que, a despeito de toda a informação prestada pela seguradora, o r. juízo de primeiro grau proferiu decisão determinando que fosse procedido o depósito judicial da verba indenizatória, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento, sem prejuízo da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Inconformada, sustenta não estar suficientemente comprovada a fraude à execução – vez que ainda não houve qualquer manifestação do terceiro adquirente do veículo (Sr. Silvio Eduardo Polidorio), bem como do segurado (Sr. Celio Polidorio). Assim, entende que a decisão agravada constitui uma punição pecuniária injusta para com a seguradora pois que, estando o veículo registrado em nome de terceiro estranho aos autos, a agravante correrá o risco e depositar a indenização nos autos da execução originária e, posteriormente, ter de pagá-la noutra ação, a quem de direito e sem a devida contraprestação que é a obtenção da propriedade do salvado, vez que a exequente embargada não detém documentação do veículo e nem poderes para transferi-lo.
Argumenta, ainda, que além de (i) pairar dúvidas sobre a suposta fraude à execução – já que, na dúvida, o juízo singular determinou a intimação do terceiro Silvio Eduardo Polidorio para apresentar Embargos à Execução –, de (ii) a decisão agravada encontrar-se absolutamente carente de fundamentação, de (iii) não ter sido fixado limite temporal para a incidência da multa cominada, de (iv) não terem sido demonstrados os requisitos para a concessão de medida de urgência – em especial perigo de dano ou de risco ao resultado útil da demanda originária, e de (v) a manutenção da decisão agravada possibilitar constrições em contas bancárias da agravantes, com enormes prejuízo à sua atividade, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque a causa terminou por engendrar terceiros estranhos à lide, criando obrigações a pessoas que não mantem relação com qualquer das partes litigantes e, o que é pior, impondo sanções processuais em caso de descumprimento de tais obrigações.
Conforme cediço, a seguradora que paga a indenização securitária no caso da ocorrência de sinistro acobertado pelo contrato terá direito à transferência regular do salvado, ou seja, a titularidade do veículo segurado para que, acaso este seja este encontrado, passe a integrar seu patrimônio.
E isso somente se dá com a transferência no respectivo órgão de trânsito, o que, em princípio, encontrará embargo em função da restrição judicial deferida initio litis na ação originária.
Além disso, segundo “a jurisprudência desta Corte Superior dispõe que, nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1441336/SP)
Esses fundamentos são suficientes para a sustação provisória dos efeitos da decisão agravada.
Ocorre que, no sexto parágrafo da décima folha das razões recursais (ID. n. 42099967 - Pág. 10), a “Agravante informa que realizou o depósito da indenização pelo furto do veículo segurado nos autos do processo principal, no valor de R$118.272,78 (cento e dezoito mil duzentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos)”, sem, no entanto, esclarecer se tal depósito foi realizado em juízo ou se em favor do segurado.
Sendo assim, conveniente a suspensão da decisão agravada.
Todavia, se já depositado o valor da indenização securitária em juízo com afirmou a seguradora agravante, a tutela recursal de urgência mais apropriada é a vedação ao levantamento de tal valor por qualquer das partes.
Se, por outro lado, não houve qualquer depósito – mesmo porque este não foi comprovado – conveniente que a seguradora também não o faça em favor do segurado, enquanto não decidida a ocorrência ou não da noticiada fraude à execução.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada ou, no caso de já ter sido depositado o valor da indenização securitária em juízo, para vedar, por ora, o levantamento de tal valor por qualquer das partes, ficando ainda a seguradora agravante impedida de efetuar tal depósito em favor do segurado, até ulterior deliberação.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Intime-se, igualmente, os terceiros interessados, Sr. MILTON GAETANO JUNIOR e ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO, executados, como também, os Senhores CELIO POLIDORIO (segurado) e SILVIO EDUARDO POLIDORIO – em nome de quem o veículo se encontra registrado.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora